Tribunal: TJSP
Processo: 2126467-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDOS - PROCEDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADOS - IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - SENTENÇA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA ILÍQUIDA - JUÍZO - DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL para A correta liquidação - ART. 509 DO CPC - INCIDENTE - DESNECESSIDADE DE EXTINÇÃO - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL -

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDOS - PROCEDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADOS - IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - SENTENÇA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA ILÍQUIDA - JUÍZO - DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL para A correta liquidação - ART. 509 DO CPC - INCIDENTE - DESNECESSIDADE DE EXTINÇÃO - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.